Tribunal: STF
Processo: ARE 1390927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de Segurança Penitenciária. Impetrante que pretende a sua remoção para os Municípios de Presidente Venceslau ou Caiuá, locais mais próximos da residência de seus genitores. Possibilidade no específico caso dos autos. Genitores idosos que residem na cidade de Presidente Venceslau e são portadores de graves enfermidades, necessitando de cuidados médicos constantes. Pleito da servidora que é amparado pelos artigos 226 e 230, da Carta Magna, que impõe ao Estado especial proteção à família, bem como encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no Estatuto do Idoso Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença reformada. Recurso provido” (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, e 144, § 7º, do texto constitucional (eDOC 9).



    Nas razões recursais, alega-se que a remoção do servidor não atende ao interesse público e que não haveria “previsão legal para remoção em caráter humanitário (art. 16-A da LC 959/2004, acrescentado pela LC 1060/2008)” (eDOC 9, p. 2). 



    Afirma ainda que “o interesse do servidor deve se compatibilizar com a estrutura normativa, ou seja, a Constituição respeita a família, mas isso não deve ser razão para subverter o funcionamento da Administração Pública, prejudicando, inclusive, o princípio da eficiência.” (eDOC 9, p. 10)



    Assim, aduz, que o acordão recorrido deve ser reformado uma vez que o servidor não atenderia os requisitos para concessão da remoção pretendida . 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que diante das graves enfermidades de seus genitores, o que exigiria cuidados diários de terceiros, a servidora faria jus à transferência pretendida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No específico caso dos autos, verifica-se que foi suficientemente demonstrada a necessidade de remoção da Impetrante para a localidade de trabalho mais próxima da cidade da residência de seus genitores, pessoas idosas portadores de graves doenças, em respeito à regra dos artigos 226 e 230, da Carta Magna e ao Estatuto do Idoso, que reconhecem a proteção ao envelhecimento como direito social e a impõe ao Estado à garantia da proteção à vida e à saúde do idoso. 



    De fato, há prova documental que demonstra o local de residência dos genitores da servidora na cidade de Presidente Venceslau (fls. 70), bem como as diversas enfermidades que suportam(fls. 71/114), sendo Rosa de Angelo Silva portadora de depressão sem previsão de alta, cardiopatia, hipertensão, cervicalgia, lombociatalgia com bulging discal, artrose de joelho, com dor e limitação funcional (CIDF41.1 e F33.0 + I10 e 78 + M54.2 + M54.5 + M51 + M19.9 fls. 44, 71 e 99) e Jose Pereira da Silva portador de cardiopatia e hipertensão (CIDI10 e 78 fls. 46), ambos fazendo uso de vários medicamentos e tratamentos, situação que exige, diariamente, constantes cuidados de terceiros (atestado médico de fls. 71). 



    De fato, diante da situação apontada nos autos, de rigor que a Impetrante seja removida para outra unidade mais próxima da residência de seus genitores. 



    E, não se questiona o poder discricionário da Administração Pública de negar à servidora a possibilidade de ser removida, em virtude da necessidade de serviço público. 



    Todavia, o interesse administrativo, no presente caso, não se sobrepõe ao da servidora pública, previsto na regra dos artigos 226 e 230, da Constituição da República, que impõem ao Estado especial proteção à família e do amparo das pessoas idosas, bem como encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no Estatuto do Idoso, no tocante à proteção ao envelhecimento e, especialmente, a proteção à vida e à saúde da pessoa idosa (artigos 8º e 9º).” (eDOC 7, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1361748 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.4.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Remoção para a cidade do cônjuge. Análise da Constituição do Estado e da Lei estadual 10.261/1968. Pedido indeferido administrativamente sob a alegação de impossibilidade momentânea, por ausência e defasagem de vagas, e prejuízo ao serviço público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%”. (ARE 1198941 AgR, de minha elatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (RE 612809 AgR-segundo-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente